Tribunal: TJBA
Processo: 8017085-30.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017085-30.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): MARIVANDA MOURA SANTOS APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s):RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, VICTOR DE SOUSA CAMILO, MILLENA SOARES LEITE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. TERMO INICIAL DA SUBSTITUIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Parque Real Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, determinou a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA no contrato celebrado com Rosivaldo Rodrigues dos Santos no período compreendido entre janeiro de 2020 e abril de 2022. A embargante sustenta omissão e erro material quanto ao termo inicial da substituição, defendendo sua fixação em março de 2020, em razão do reconhecimento formal do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo nº 6/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar o início da substituição do índice IGP-M pelo IPCA em janeiro de 2020, e não em março de 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e fundamenta a substituição do IGP-M pelo IPCA no período de janeiro de 2020 a abril de 2022, por refletir o intervalo de volatilidade atípica e descontrole inflacionário do indexador contratual. 5. O reconhecimento formal do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 não afasta a constatação de que os efeitos econômicos da crise sanitária já se manifestavam desde o início de 2020, conforme demonstrado nos autos. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a substituição do IGP-M por índice inflacionário diverso a partir de janeiro de 2020, em razão da onerosidade excessiva decorrente da elevação extraordinária do indexador durante o período de instabilidade econômica associado à pandemia. 7. A pretensão de alterar o termo inicial da substituição do índice revela inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos aclaratórios. 8. A interposição dos embargos configura exercício regular do direito de defesa, não evidenciando propósito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto Legislativo nº 6/2020. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração nº 8001091-31.2022.8.05.0154, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8017085-30.2022.8.05.0274, em que figuram como embargante PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e como embargado ROSIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça